Tribunal: TJDFT
Processo: 0743000-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Processo : 0743000-03.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 212491564 dos autos originários n. 0700108-87.2022.8.07.0020) que indeferiu a gratuidade de justiça à autora, aqui agravante, porque “não demonstrou sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. A agravante alega que a decisão agravada ignorou os documentos anexados aos autos, evidenciando a sua hipossuficiência econômica. Aduz que os extratos bancários demonstram a ausência de movimentação financeira significativa nos últimos meses e, além disso, a declaração de inadimplência detalhada e de débitos atualizada comprovam que a associação não tem conseguido honrar seus compromissos. Afirma que figura como autora em outra demanda no mesmo juízo de origem, na qual lhe fora concedido o benefício da gratuidade de justiça, devendo o mesmo ser feito nestes autos, “em atenção à segurança jurídica e à necessidade de tratamento equânime entre as partes e causas semelhantes”. Salienta que “é uma entidade sem fins lucrativos, e a sua participação em causas como a dos presentes autos é crucial para a defesa dos interesses coletivos dos moradores”, mas a manutenção da decisão recorrida inviabilizará o prosseguimento da ação, em “afronta o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório”. Pede a concessão da tutela de urgência recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para deferir a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentados (id. 65329580) sem impulso oficial, suscitando a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. É certo que há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, ao contrário, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. A situação não se altera pelo fato de se tratar de uma entidade filantrópica ou beneficente. É dizer, não milita em favor de tais entidades a presunção de pobreza. Com efeito, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o benefício da justiça gratuita desafia a demonstração da impossibilidade de pagar as custas e despesas do processo, mesmo quando se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos na qualidade de entidade beneficente de assistência social” (AgInt no AREsp n. 1.621.885/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 21/9/2020). Ainda na Corte Superior, ilustra o precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA ELEITA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. A revisão de acórdão, com suporte na violação de norma constitucional, não pode ser processada na via eleita, pois a Constituição Federal destinou ao apelo especial, apenas, a uniformização da interpretação do direito infraconstitucional federal. 2. Por seu turno, o Tribunal a quo, baseando-se no exame do conjunto fático-probatório, consignou que a agravante não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça por não ter comprovado sua renda conforme solicitado pelo julgador ordinário. O reexame desse decisum, em sede de especial, é vedado pela incidência da Súmula 7/STJ. 3. Tem-se que o novel entendimento do STJ, com o julgamento do EREsp 1.103.391/RS pela Corte Especial, é no sentido de que até mesmo as pessoas jurídicas sem fins lucrativos (entidades filantrópicas e beneficentes), cujo objetivo social é de reconhecido interesse público, necessitam comprovar a insuficiência econômica para gozar da benesse da gratuidade da justiça. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 41.241/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/11/2011, DJe de 23/11/2011. Grifado) No caso, a agravante é uma associação sem fins econômicos, fundado em 30/05/2021, para o desenvolvimento e defesa dos interesses dos moradores do loteamento indicado, conforme art. 2o do Estatuto Social (id. 208634303 na origem). A defendida insuficiência financeira possui lastro em prova documental. Vejamos. A agravante é mantida com contribuições dos sócios, doações e subvenções pública e/ou privadas, produtos resultantes de venda de material promocional e outras receitas, nos termos do art. 26 do seu Estatuto. No entanto, os extratos bancários anexados demonstram que a associação movimentou parcos recursos, em valores praticamente insignificantes (id. 64936881). Além disso, o relatório de inadimplências detalhadas (id. 208634304 – p. 11 na origem) comprova que a associação vem passando por problemas financeiros, tendo em vista a alta inadimplência de seus associados. Já o recibo de entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários – DCTFWeb sugere a identificação da apuração de débitos nos de 2023 e 2024 (id. 64936881 – p. 12/13). Portanto, ao menos em exame preliminar, evidencio a probabilidade do direito. Todavia, não vejo o periculum in mora, sequer indicado em concreto pela agravante. Afinal, a despeito do indeferimento da gratuidade de justiça, nenhuma despesa processual, para recolhimento imediato, foi imputada à parte. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Por preclusão consumativa, não há lugar para nova manifestação em contraminuta. Faculto à agravante manifestação acerca da preliminar de inadmissibilidade do recurso, nos termos dos arts. 10 e 437, § 1o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator